Tribunal: TJDFT
Processo: 0739905-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739905-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCOS MARCELINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação indenizatória proposta por MARCOS MARCELINO DA SILVA (processo no 07103304520208070001), pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares de incompetência do juízo e de ilegitimidade passiva suscitadas pelo agravante. Defende que o Banco do Brasil é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda. Segundo afirma, a instituição financeira é mera depositária das contas do PASEP, sendo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995. Sustenta, ademais, que, nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PASEP, a parte passiva deve ser composta unicamente pela União Federal, ente responsável por realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4o, I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019. Afirma, outrossim, ser necessária a suspensão de todas as demandas do PASEP, em que haja discussão sobre a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, por força da admissão do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. Requer, desse modo, a concessão de efeito ao presente agravo de instrumento e, quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de incompetência da justiça estadual, em razão da ilegitimidade passiva da instituição financeira agravante. Conforme assinalado pelo agravante, em sessão da Câmara de Uniformização, realizada em 24.08.2020, foi admitido IRDR (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 – Tema 16), tendo o em. Relator, Desembargador Ângelo Passarelli, determinado, em 26/8/2020, a “suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”- grifo nosso. Portanto, como a matéria impugnada no presente agravo de instrumento (competência do juízo) encontra-se intimamente ligada à legitimidade passiva do Banco do Brasil, determino a suspensão do presente processo até o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator